Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708148-61.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHARLON DE ARAUJO BATISTA APELADO: ANA GESICA RIBEIRO AMARO, IVARISTO DA ROCHA BATISTA, KATIELY DA ROCHA BATISTA, ZILMA SERAFIM BATISTA DESPACHO Intimem-se os apelados para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o pedido formulado pela apelante em ID 70606611. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator